Tribunal: TJES
Processo: 5012793-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012793-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012793-44.2021.8.08.0035

RECTE.: LETICIA DOS SANTOS SOUZA

RECDO.: MARCOS ANTÔNIO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA. FALTA DE CAUTELA. COLISÃO COM MOTOCICLISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Leticia dos Santos Souza em face de Marcos Antônio Pereira, aduzindo a requerente que no dia 02/09/2021, por volta de 08h, foi deixar seu filho na escola Erlach Kids, localizada na Av. São Paulo, em Itapoã, parando seu veículo na área de embarque/desembarque, quando então sua genitora abriu a porta e não observou que uma motocicleta vinha em alta velocidade, momento em que ocorreu a colisão. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. O requerido ofertou defesa no ID 6480910, alegando que estava em velocidade condizente com a via e a genitora da autora abriu a porta sem a menor cautela e do lado de acesso à via e não à escola, ocasionando o acidente em questão. A autora ofertou RI no ID 6480933, com contrarrazões no ID 6480938.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o pedido de dano estético formulado em sede pedido contraposto, sem resolver de mérito, na forma do art. 3º c/c o art. 51, II, ambos da lei 9.099/95. Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de dano moral formulado em sede de pedido contraposto, para condenar a autora a pagar ao requerido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, entendo ser irretocável a r. sentença prolatada. O caput do art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao determinar que os ocupantes do veículo não deverão abrir a porta sem antes certificar que isso não constitui perigo para eles e/ou para outros usuários da via, confira-se:
“Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”
. Sendo assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial pela culpa daquele que repentinamente abre a porta do veículo interceptando a trajetória de outro, presunção esta que pode ser elidida mediante a demonstração de culpa (no mínimo concorrente) do condutor do veículo que colidiu a porta aberta. No caso em tela, mais especificamente o vídeo anexado ao ID 6480789 comprovam que o veículo da autora estacionou no local correto (embarque e desembarque de crianças), contudo, foi aberta a porta traseira esquerda (que dá acesso à via pública) e não a direita, que permite acesso direto à calçada da escola, de forma abrupta, momento em que colidiu com o motociclista, ora recorrido, que trafegava normalmente pela via. O BOAT anexado ao ID 6480733 não trouxe qualquer prova acerca de uma suposta alta velocidade do recorrido (superior a 40km/h), considerando que os veículos não mais estavam no local quando o CIODES chegou para atender a ocorrência (a autora tinha deixado o local e o requerido fora encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência). No mais, os pequenos danos materiais ocasionados nos veículos (carro e motocicleta) é um indício forte de que a motocicleta não estava em velocidade elevada. Não há prova alguma de culpa exclusiva ou concorrente do recorrido no sinistro, eis que não há demonstração nos autos que este guiava entre veículos, prática conhecida popularmente como “corredor”. As fotografias trazidas junto ao recurso apenas ilustram o fato, mas não se tratam do momento do acidente. Assim, o pedido inicial, de fato, não prospera, eis que não evidenciada qualquer culpa do recorrido no sinistro. No que se refere ao Pedido Contraposto, tenho que o trauma sofrido pelo autor em decorrência do acidente narrado nos autos, ainda que leve, associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.
In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por suficiente, tanto para reparar a dor moral quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação o valor fixado pelo magistrado de piso de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)